Tribunal: STF
Processo: ARE 1354113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 73), interposto em 23.8.2022, em face de decisão monocrática (eDOC 72), em que neguei provimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido encontrava-sem em harmonia com a jurisprudência desta Corte, quanto à possibilidade de recebimento de honorários advocatícios por advogados públicos. 



    Inconformada, a Recorrente interpôs o presente agravo regimental (Petição 63.162/2022), no qual sustenta que o acórdão do Tribunal de origem, ao determinar o pagamento de honorários sucumbenciais de forma integral, sem observância do teto remuneratório constitucional, está em desacordo com a decisão proferida na ADI 6.135 do STF. 



    A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 76).



    É o relatório. 



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato assistir razão à parte ora agravante. Desse modo, com fulcro na permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada (eDOC 72), julgo prejudicado o agravo regimental (Petição 63162/2022) e passo a um novo exame do apelo extremo.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 34, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - ADVOGADO PÚBLICO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA EVENTUAL - DEVIDA - ART. 85, §19, DO CPC - AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o(a) apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida, conforme o artigo 1.010, II, do CPC/2015, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Não integrando os vencimentos dos procuradores da Fazenda Pública o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, por se tratar de verba eventual, sujeita a evento futuro e incerto, é devido o seu recebimento, por ser uma remuneração pelos serviços prestados, em conformidade com o disposto no art. 85, § 19, do CPC/2015. Não há falar em inconstitucionalidade formal ou material da previsão de honorários sucumbenciais para os advogados públicos, por não se enquadrar como remuneração recebida mensalmente por aqueles.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República aponta-se violação do seus arts. 37, X e XI; 39, § 1º, 4º e 8º; e 135. Sustenta-se, em suma, ofensa ao sistema de subsídios previsto na norma constitucional.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece parcial acolhida. 



    A decisão proferida na origem destoa, em parte, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Esta Corte declarou, no julgamento da ADI 6.135, de relatoria da Min. Rosa Weber a constitucionalidade do direito ao recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, desde que respeitados os limites do teto constitucional, nos termos do inciso XI do art. 37. O acórdão restou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). 2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 4. Ação julgada parcialmente procedente. 



    (ADI 6135, Relatora: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020).



    Com efeito, tal entendimento foi reafirmado no julgamento da ADI 6.168, ocasião em que esta Corte julgou constitucional o direito de recebimento de honorários advocatícios pelos Procuradores Estaduais. Confira-se a ementa do julgado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7 DA LEI DISTRITAL 5.369/2014 E RESOLUÇÕES 4/2014 E 7/2015, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DA PGDF, QUE CONCEDEM E DISCIPLINAM O RATEIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AOS PROCURADORES DO DF. CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPERIOSA OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONTA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da percepção dos honorários sucumbenciais pelos membros da Advocacia Pública, os quais ostentam nítida natureza remuneratória pelos exitosos serviços prestados. Precedentes. II - A remuneração por meio de subsídio não obsta o recebimento de honorários sucumbências por advogados públicos. Precedentes. III - A soma dos honorários sucumbências e das demais verbas remuneratórias deve ser limitada ao teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, especialmente porque a percepção dos honorários se dá em razão do exercício do relevante cargo público exercido. Precedentes. IV – Inconstitucionalidade da transferência dos honorários sucumbenciais de titularidade dos advogados públicos distritais para a conta da Associação dos Procuradores do Distrito Federal. Precedente. V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “à Associação dos Procuradores do Distrito Federal ou” do parágrafo único do art. 2° da Resolução 7/2015, assim como para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 7° da Lei distrital 5.369/2014 e, por arrastamento, às Resoluções 4/2014 e 7/2015 do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGDF, deverá obedecer o teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF.



    (ADI 6168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 05-10-2021 PUBLIC 06-10-2021)



    Registre-se, por importante, que a decisão desta Suprema Corte deixou expressamente limitado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência mensais ao teto remuneratório constitucional dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido no art. 37, XI, da CRFB.



    Portanto, o acórdão recorrido, quando determinou pagamento de honorários sucumbenciais a advogado ou procuradores públicos sem a observância do teto remuneratório respectivo, divergiu do entendimento desta Corte. 



    Desse modo, com fulcro na permissão contida no art. 317, §2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada (eDOC 72), julgo prejudicado o agravo regimental (Petição 63162/2022) e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos temos do art. 932, V, b, do CPC, e art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de que seja considerado o teto remuneratório no pagamento de honorários sucumbenciais mensais aos procuradores públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente